Tribunal: STF
Processo: Rcl 39664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF 324. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA EM RAZÃO DA CONSONÂNCIA DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA. ADC 16 E RE 760.931-RG. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEBATE ACERCA DE CULPA PELO INADIMPLEMENTO. ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 988, I e III, do Código de Processo Civil, ajuizada por Luciana Pereira Alexandre da Silva, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000399-22.2017.5.06.0008, à alegação de (i) usurpação de competência e (ii) afronta às decisões desta Suprema Corte proferidas na ADPF nº 324, na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta que, proposta a reclamação trabalhista, o juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos formulados. A autoridade reclamada decidiu que, à luz da jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, não procedem os argumentos da petição inicial de nulidade da terceirização com reconhecimento de vínculo direto com o tomador de serviço, tão somente em razão da "prestação de serviço na atividade-fim”.
    Explica que, interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região negou-lhe provimento, mantendo a sentença.
    Interposto o recurso de revista, o Tribunal Regional obstou sua admissão, à míngua de divergência jurisprudencial da matéria com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Aviado o agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho negou seu seguimento, ao reconhecer a ausência de transcendência da matéria, ante a consonância com a jurisprudência. 
    Articula que o recurso não admitido pela Corte Trabalhista tem como objeto a aplicação de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral. 
    Narra que, em se tratando de questão cuja matéria de fundo tenha sido objeto de jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, não pode o Tribunal Superior do Trabalho empecer o recurso por reputar inexistente o instituto da transcendência, sob pena de caracterização de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Postula o benefício da gratuidade da Justiça.
    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja (i) cassada a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e (ii) realizado novo juízo de admissibilidade pela Corte especializada. 
    4. Deixo de solicitar informações e de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Forte no art. 21, XIX, do RISTF, defiro o pedido de assistência judiciária formulado.
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta usurpação de competência e na violação das decisões desta Suprema Corte proferidas na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG.
    4. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada equivocou-se ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência. A esse respeito, a reclamante argui que as razões recursais ofereceriam, em tese, aptidão a ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista, por guardarem correlação com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte proferida na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    5. A Lei 13.467/2017 introduziu o art. 896-A na Consolidação das Leis do Trabalho, o qual, por sua vez, assim dispõe (negritei):
    “Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    “§1º São indicadores de transcendência, entre outros:
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    §2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    §3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 
    §4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal.
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    §6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.”
    6. O Tribunal Regional do Trabalho, ao negar seguimento a recurso ordinário, consignou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, sem que se configure, a priori, vínculo empregatício entre a tomadora e o empregado da prestadora, bem como inexistente a prova de pessoalidade e de subordinação direta com o tomador de serviços. Na sequência, a Corte Regional denegou seguimento a recurso de revista, decidida em consonância com precedente paradigmático do Supremo Tribunal Federal (ADC 16 e Tema 725 da repercussão geral - terceirização de serviços para consecução da atividade-fim da empresa).
    7. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, afirmou a ausência de transcendência da causa.
    8. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra do Ministro Bruno Medeiros (grifei): 
    “TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N.º 324 E NO RE N.º 958.252, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 725). EFEITO VINCULANTE 
    Constato a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. 
    O v. acórdão regional se coaduna com as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 30/8/2018 que, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324 e o Recurso Extraordinário (RE) n.º 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas. As teses fixadas, ambas dotadas de efeito vinculante, foram assim redigidas (destaques acrescidos): 
    “É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE n.º 958.252, Rel. Min. Luiz Fux); 
    “I. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à tomadora do serviço: i) zelar pelo cumprimento de todas as normas trabalhistas, de seguridade social e de proteção à saúde e segurança do trabalho incidentes na relação entre a empresa terceirizada e o trabalhador terceirizado; bem como II) assumir a responsabilidade subsidiária pelo descumprimento de obrigações trabalhistas e pela indenização por acidente de trabalho, bem como a responsabilidade previdenciária, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF n.º 324, Rel. Min. Roberto Barroso) 
    Quanto à possível modulação da decisão exarada, resultou firmado, conforme decisão de julgamento da ADPF n.º 324 (Rel. Min. Roberto Barroso), que: “(...) o Relator prestou esclarecimentos no sentido de que a decisão deste julgamento não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018” - grifei. 
    Nesse contexto, a partir de 30/8/2018, são de observância obrigatória aos processos judiciais em curso ou pendentes de julgamento as teses jurídicas firmadas pelo e. STF no RE n.º 958.252 e na ADPF n.º 324, de maneira que a decisão regional está em conformidade com esse entendimento, uma vez que afastou, no caso concreto, a pretensão de reconhecimento de ilicitude da terceirização havida. 
    Acrescento, ainda, que, tratando-se de integrante da Administração Pública, a jurisprudência desta Corte Superior entendia que, a despeito da irregularidade da terceirização por laborar o empregado em atividade finalística, não era possível o reconhecimento do vínculo empregatício com o ente público tomador de serviços, diante do óbice do art. 37, II, da Constituição Federal. 
    Isto é, na prática, deixava-se de aplicar a inteligência da Súmula n.º 331, I, do TST para, diante da identidade de funções dos empregados do ente público tomador de serviços e os empregados da prestadora de serviços, deferir aos empregados terceirizados, por isonomia, as mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador de serviços, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 12, “a”, da Lei n.º 6.019/74. Orientação Jurisprudencial n.º 383 da SBDI-1 do TST. 
    Examinando a jurisprudência à luz da Súmula n.º 331, I, do TST, da OJ n.º 383 da SBDI-1 do TST e dos respectivos precedentes ensejadores de sua criação, depreende-se o seguinte: a principal premissa, seja para o reconhecimento do vínculo empregatício (ente privado – Súmula n.º 331, I, do TST), seja no tocante ao reconhecimento da isonomia (ente público – OJ n.º 383 da SBDI-1 do TST), é a terceirização de atividade inerente, fim ou finalística da tomadora de serviços. 
    Ocorre, contudo, que, repita-se, em conformidade com a novel jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas. Assim, ultrapassada a condição de ilicitude de terceirização de atividade finalística do tomador de serviços, o fato é que, nas hipóteses envolvendo integrante da Administração Pública, não há mais como se aplicar a inteligência da Orientação Jurisprudencial n.º 383 da SBDI-1 do TST, que resulta superada, em razão da aludida decisão do e. STF. 
    Nesse contexto, estando a decisão regional em harmonia com o entendimento acima mencionado, de caráter vinculante, inviável se torna a extraordinária intervenção deste Tribunal Superior no feito. 
    Pois bem. 
    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 
    Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social). 
    [...]
    Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. [...]
    Ante todo o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 2º, da CLT c/c art. 247, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, considerando ser “irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria” (art. 896-A, § 5º, da CLT), bem como que não cabe recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa imediata dos autos à origem”.
    9. Não diviso a aventada usurpação de competência. 
    10. Ao julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora -, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).
    11. Nesse julgamento, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    12. Ao julgamento da ADC nº 16, ocorrido em 24.11.2010, ao concluir pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, o Pleno desta Corte abraçou a tese da inviabilidade da aplicação da responsabilidade objetiva à Administração Pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei 8.666/1993, consoante emerge da ementa do acórdão de relatoria do eminente Min. Cezar Peluso:
    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”.
    13. Também resultou destacado que aludido dispositivo não impede o reconhecimento da responsabilidade do ente público ante ação culposa da Administração Pública, como no caso de omissão na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, consideradas as peculiaridades fáticas do caso concreto, com espeque em outras normas, regras e princípios do ordenamento jurídico.
    14. Ao julgamento do paradigmático RE nº 760.931-RG, em 26.4.2017, o Plenário desta Suprema Corte ratificou o entendimento do que decidido na ADC nº 16 e fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993”.
    15. Observo que Corte de origem examinou a matéria pelo viés (i) da licitude da terceirização e (ii) da ausência de efetiva demonstração de subordinação ou pessoalidade com a tomadora de serviços, a inviabilizar a caracterização do vínculo empregatício direto com a empresa tomadora.
    16. No ponto, a Corte de origem decidiu em consonância com o que prelecionado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao que firmado ao julgamento da ADPF nº 324, não tendo ultrapassado as balizas processuais e constitucionais de sua competência. Portanto, não há falar em usurpação de competência ou afronta à mencionada decisão desta Casa.
    17. Por derradeiro, no que concerne aos parâmetros da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, a Corte reclamada não examinou eventual culpa da tomadora de serviços das obrigações legais que lhe incumbiam quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento pela contratada, pelo que não se excogita, no ponto, aderência estrita. 
    18. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora